Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-26.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pleito de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Inviabilidade. Dedicação à atividade criminosa evidenciada pelo acervo probatório. Investigações sobre a venda de drogas na residência do réu, que deram causa a representação policial e autorização judicial de mandado de busca e apreensão e extração de dados telefônicos. Localização de entorpecente fracionado, instrumentos de pesagem e embalagem da droga, numerário em espécie e registros extraídos de aparelho celular. Comprovação da mercancia. Abrandamento de regime de pena e substituição da pena privativa de liberdade. Reprimenda superior a 4 anos de reclusão. Requisito objetivo do art. 44 do código penal não preenchido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposto pela defesa de E.F.P.G. contra sentença proferida pelo Juízo singular, que condenou o apelante pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.
2. Consta dos autos que investigações policiais apontaram movimentação típica de comércio ilícito na residência do apelante, circunstância que ensejou o cumprimento, em 2.3.2023, de mandado de busca e apreensão domiciliar, sendo localizadas 10 porções de maconha, pesando 63,63 g, além de apetrechos comumente associados à traficância e a quantia de R$ 2.257,00 em espécie; posteriormente, mediante prévia autorização judicial para acesso ao aparelho telefônico apreendido, foram extraídos diálogos que revelaram negociações relacionadas à mercancia de drogas.
3. Pretende-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 e, em consequência, a redução da reprimenda para patamar inferior a 2 anos, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar se o apelante preenche os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, notadamente quanto à ausência de dedicação a atividades criminosas, com o consequente abrandamento do regime de pena, do semiaberto para o aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
5. A causa especial redutora prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 1.343/2006 reclama o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, entre os quais se insere a inexistência de dedicação a atividades criminosas. Não basta a primariedade formal ou a reduzida quantidade de droga, quando o contexto fático-probatório revela atuação estável voltada à traficância.
6. No caso concreto, a prova amealhada afasta a tese defensiva de episódio isolado ou de mero compartilhamento eventual de entorpecente. A investigação policial antecedente, fundada em notícia de comercialização de drogas, corroborada por diligências de campo, monitoramento do local, imagens de entrega a terceiros e grande movimentação de pessoas, reforça a conclusão de que o apelante se dedicava ao comércio espúrio de entorpecentes em sua residência.
7. Embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva (63,63 g), esse dado, cotejado com a investigação prévia que apontava a comercialização de entorpecentes na residência do apelante, a apreensão da droga fracionada em porções prontas para venda, de apetrechos utilizados no comércio ilícito com resquícios de droga — como balança de precisão, utensílios de preparo e acondicionamento, saco tipo zip lock, peneira, pote de silicone, faca de serra e tesoura —, a localização de quantia considerável em dinheiro sem comprovação de origem lícita, além das imagens, conversas e transferências bancárias extraídas de seu aparelho celular relativas à venda de entorpecentes, evidenciando que fazia do tráfico seu meio de vida, afastam o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado.
8. Mantida a pena definitiva em 5 anos de reclusão, inviável o abrandamento de regime de pena, ante o disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Pela mesma razão, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausente o requisito objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal, que exige reprimenda não superior a 4 anos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não incide quando o conjunto probatório evidencia dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que a quantidade de entorpecente apreendida não seja expressiva. 2. Mantida a reprimenda em patamar superior a 4 anos, revelam-se inviáveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
________________
Dispositivos citados: art. 33, caput, e § 4o, da Lei n. 11.343/2006; art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal; art. 44, inciso I, do Código Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AREsp: 2462784 SC 2023/0326593-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024; TJMT - N.U 1036830-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026, N.U 0002762-80.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004329-26.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENZO FERNANDO PEREIRA GIORDANO - CPF: 084.218.101-62 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pleito de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Inviabilidade. Dedicação à atividade criminosa evidenciada pelo acervo probatório. Investigações sobre a venda de drogas na residência do réu, que deram causa a representação policial e autorização judicial de mandado de busca e apreensão e extração de dados telefônicos. Localização de entorpecente fracionado, instrumentos de pesagem e embalagem da droga, numerário em espécie e registros extraídos de aparelho celular. Comprovação da mercancia. Abrandamento de regime de pena e substituição da pena privativa de liberdade.

Reprimenda superior a 4 anos de reclusão. Requisito objetivo do art. 44 do código penal não preenchido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposto pela defesa de
E.F.P.G.
contra sentença proferida pelo Juízo singular, que condenou o apelante pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

2.

Consta dos autos que investigações policiais apontaram movimentação típica de comércio ilícito na residência do apelante, circunstância que ensejou o cumprimento, em 2.3.2023, de mandado de busca e apreensão domiciliar, sendo localizadas 10 porções de maconha, pesando 63,63 g, além de apetrechos comumente associados à traficância e a quantia de R$ 2.257,00 em espécie; posteriormente, mediante prévia autorização judicial para acesso ao aparelho telefônico apreendido, foram extraídos diálogos que revelaram negociações relacionadas à mercancia de drogas.

3.

Pretende-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 e, em consequência, a redução da reprimenda para patamar inferior a 2 anos, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar se o apelante preenche os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, notadamente quanto à ausência de dedicação a atividades criminosas, com o consequente abrandamento do regime de pena, do semiaberto para o aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

5.

A causa especial redutora prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 1.343/2006 reclama o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, entre os quais se insere a inexistência de dedicação a atividades criminosas. Não basta a primariedade formal ou a reduzida quantidade de droga, quando o contexto fático-probatório revela atuação estável voltada à traficância.

6.

No caso concreto, a prova amealhada afasta a tese defensiva de episódio isolado ou de mero compartilhamento eventual de entorpecente. A investigação policial antecedente, fundada em notícia de comercialização de drogas, corroborada por diligências de campo, monitoramento do local, imagens de entrega a terceiros e grande movimentação de pessoas, reforça a conclusão de que o apelante se dedicava ao comércio espúrio de entorpecentes em sua residência.

7.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva (63,63 g), esse dado, cotejado com a investigação prévia que apontava a comercialização de entorpecentes na residência do apelante, a apreensão da droga fracionada em porções prontas para venda, de apetrechos utilizados no comércio ilícito com resquícios de droga — como balança de precisão, utensílios de preparo e acondicionamento, saco tipo
zip lock
, peneira, pote de silicone, faca de serra e tesoura —, a localização de quantia considerável em dinheiro sem comprovação de origem lícita, além das imagens, conversas e transferências bancárias extraídas de seu aparelho celular relativas à venda de entorpecentes, evidenciando que fazia do tráfico seu meio de vida, afastam o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado.

8.

Mantida a pena definitiva em 5 anos de reclusão, inviável o abrandamento de regime de pena, ante o disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Pela mesma razão, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausente o requisito objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal, que exige reprimenda não superior a 4 anos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não incide quando o conjunto probatório evidencia dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que a quantidade de entorpecente apreendida não seja expressiva. 2. Mantida a reprimenda em patamar superior a 4 anos, revelam-se inviáveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

________________

Dispositivos citados:
art. 33, caput, e § 4o, da Lei n. 11.343/2006; art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal; art. 44, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AREsp: 2462784 SC 2023/0326593-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024;
TJMT - N.U 1036830-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026, N.U 0002762-80.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Enzo Fernando Pereira Giordano
foi condenado pelo
Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT
, à pena de
5 anos
de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e
500 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006), conforme sentença registrada sob o ID 346473893.

Nas
razões
recursais de ID 346473902, o apelante, por meio de seu advogado constituído,
Igor Jose Rodrigues
, requer,
exclusivamente,
o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
, na fração máxima de
dois terços
,
com consequente
redução da pena para patamar inferior a 2 anos, possibilitando a substituição por penas restritivas de direitos e a fixação do regime aberto.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 346473904).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pela Procuradora
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante ementa abaixo transcrita (ID 347034867):

“
EMENTA: Recurso de Apelação – Recurso da defesa - Mérito. Mérito. 1)
Desclassificação para o artigo 28 da lei de combate ao tráfico de drogas.
Impossibilidade.
Provas indicam que o apelante mantinha em depósito substância popularmente conhecida como maconha para fins de mercancia. Não há indicação nas provas dos autos que os entorpecentes eram destinados para mero “rateio” entre usuários. Apetrechos, acondicionamento e circunstâncias apuradas e provadas nos autos, indicam destino do entorpecente diverso do previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
2)
Aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Não acolhimento.
Privilégio que não se aplica ao caso, ante o não preenchimento cumulativos dos seus requisitos. Dedicação à prática delitiva devidamente demonstrada nos autos.
3)
Quantum da pena e regime inicial de cumprimento da pena mais benéfico.
Descabimento
. Dosimetria da pena devidamente realizada, conforme os artigos 33 e 59, ambos do Código Penal
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto
”.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 2 de março de 2023, por volta das 15h30min, na Rua Salgado Filho, no 300, bairro Areão, em Cuiabá/MT, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil (autos de n. 1001712-93.2023.8.11.0042),
Enzo Fernando Pereira Giordano
foi preso em flagrante por
guardar
e
ter em depósito
substância entorpecente para fins de mercancia.

Na residência foram apreendidos 3 potes de vidro contendo maconha; porções de maconha embaladas em plástico filme e em saco
zip lock
; 1 balança digital com resquícios de entorpecente; vários sacos tipo
zip lock
; 1 dichavador colorido contendo 1 porção de haxixe; 1 pote com estampa do
Star Wars
contendo várias “buchas” análoga a maconha; 1 embalagem de tabaco contendo várias “buchas” de maconha; além de 1 peneira pequena, 1 pote de silicone, 1 faca de serra, 1 tesoura e 1 saco grande com o emblema da
Nike,
todos, com resquícios de maconha. Também foi encontrado no quarto do réu, no fundo de uma gaveta, a quantia de R$ 2.257,00; e no quarto de
Cibelly Maria Pereira Giordano
(irmã do réu), 2 “bitucas” de cigarro análogo a maconha, 1 porção de substância análoga a maconha guardada na sua carteira e uma embalagem com “seda para o uso da droga” (ID 346473362).

Ao total foram localizadas
10 porções de maconha
, pesando
63,63g
(ID

346473893 - Pág. 14).

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ID 346473390).

Após regular trâmite processual,
Enzo
foi condenado pelo Juízo singular pela prática do crime de Tráfico de Drogas, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa (ID 346473893).

A materialidade e a autoria delitivas mostram-se incontroversas, não tendo sido objeto de insurgência recursal. De toda sorte, cumpre consignar que o édito condenatório encontra firme suporte no Auto de Prisão em Flagrante (ID 346473355), no Termo de Exibição e Apreensão (ID 346473362) e no Laudo Pericial Definitivo (ID 346473359), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 63,63 g de maconha, corroboradas pelas declarações das testemunhas e demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Passo ao exame das teses recursais.

A defesa sustenta que o apelante faria jus à causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, ao argumento de que possui bons predicados pessoais, que a quantidade de droga apreendida é ínfima e que a confissão de "rateio" do entorpecente com os amigos não configuraria habitualidade delitiva, invocando a aplicação do princípio da proporcionalidade, com consequente redução da pena para patamar inferior a 2 anos, possibilitando a substituição por penas restritivas de direitos e a fixação do regime aberto (ID 346473902).

A tese, contudo,
não
comporta acolhimento.

Como se sabe, a incidência da referida causa de diminuição exige o preenchimento simultâneo de todos os requisitos legais, a saber: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa. No caso concreto, embora presentes alguns desses pressupostos, o acervo probatório revela, com nitidez, que o apelante
se dedicava à atividade ilícita de traficância, circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão do benefício
.

Com efeito, os elementos reunidos nos autos afastam, de forma segura, a narrativa defensiva de que se trataria de episódio isolado ou de mero compartilhamento eventual de droga entre usuários. Ao revés, as circunstâncias da apreensão evidenciam estrutura compatível com o comércio espúrio de entorpecentes.

As investigações que ensejaram o pedido de busca e apreensão n.o 1001712-93.2023.8.11.0042 tiveram início a partir de denúncia anônima dando conta de que
Enzo
comercializava entorpecentes em sua residência. Segundo a representação policial, embora ele adotasse cautelas para evitar flagrante, o imóvel era monitorado por câmeras de segurança, revelando que ele expunha drogas e mercancia nas redes sociais – perfil do
Instagram
e
WhatsApp.
A partir disso, a Polícia Civil realizou diligências de campo, colheu informações de moradores da região e promoveu vigilância no endereço, tendo constatado movimentação compatível com o tráfico, inclusive a aproximação de veículos para contatos rápidos com o suspeito (ID 346473389).

Diante desses elementos, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como pela apreensão e extração de dados de aparelhos celulares e outras mídias, as quais foram deferidas pelo Magistrado singular, conforme ID 346473389 - Pág. 28/34.

Segundo relataram os policiais civis responsáveis pelas diligências, na fase policial,
Renan Moia Moreto
e
Maria Carolina Dias Lenhardt
, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, a equipe se dirigiu ao endereço indicado, onde, durante as buscas realizadas no quarto do apelante, localizaram as drogas e os demais objetos utilizados para a traficância constantes no Termo de Exibição de ID 346473362. Informaram, ainda, que foi apreendida, no fundo de uma gaveta do quarto, a quantia de R$ 2.257,00. Prosseguindo nas buscas, relataram que, no quarto de
Cibely Maria Pereira Giordano
(irmã do apelante), encontraram duas “bitucas de cigarro com maconha”, uma porção da mesma substância em sua carteira pessoal e uma “embalagem contendo seda para fumar”.

Em juízo, o
IPC Renan Moia Moreto
, ratificou as declarações anteriormente prestadas e esclareceu que a investigação teve início a partir de denúncia anônima noticiando que o apelante exibia entorpecentes em grupos e em “vídeos jocosos”. Relatou que, durante o monitoramento de sua residência, foi constatada movimentação de pessoas compatível com a prática do tráfico de drogas, e no cumprimento da busca domiciliar foram apreendidas várias porções de entorpecente, embalagens, potes e balança para o preparo da droga, ratificando, por fim, o teor do relatório de investigação (ID 346473888/90).

Em tempo, conforme o Relatório de Investigação n. 2022.13.83428, subscrito pelos investigadores
Renan Moia Moreto
e
Maria Carolina Dias Lenhardt
, constatou-se registro fotográfico de
Enzo
entregando um objeto ao ocupante de um veículo Peugeot branco e, para dissimular o ato, simulando conversa com o condutor, repetindo a conduta em outros veículos. Consta, também no Relatório, fotos e vídeos em que ele ostenta entorpecente, a exemplo da imagem de ID 346473389 - Pág. 13, na qual ele segura um tablete de substância análoga à maconha, e, na sequência de ID 346473389 - Pág. 14, outra imagem de
Enzo
semelhante a primeira, com uma porção menor.

O referido relatório assim registrou: “
5) Captura de tela do vídeo em que ele brinca com um tablete de substância análoga à maconha. 6) Captura de tela do vídeo em que ele brinca com porção de substância análoga à maconha. 7) Imagem do momento em que o suspeito entrega algo para o motorista do veículo. 8) Imagem do suspeito verificando os arredores de sua casa”
.

Consoante se extrai do Termo de Exibição e Apreensão (ID 346473362) e do Laudo Pericial (ID 346473359), não foram localizadas apenas porções de maconha na residência do apelante, mas também instrumentos tipicamente associados à mercancia ilícita, tais como balança de precisão digital, diversos sacos do tipo
zip lock
, faca de serra, tesoura, peneira e dichavador, todos com resquícios da substância entorpecente. Trata-se, portanto, de aparato que ultrapassa, em muito, o que ordinariamente se compatibiliza com o consumo pessoal.

Além disso, a versão de “rateio” da droga entre o apelante e outros usuários de droga resta fragilizada pelo conteúdo do Relatório de Investigação n.o 2023.13.102377 (ID 346473863), elaborado a partir da extração de dados do aparelho celular do apelante. A análise do material revelou diálogos e registros que demonstram a prática reiterada de atos de comércio de drogas.

Consta, por exemplo, que, em 19.1.2023, o contato identificado como “Matheus R” encaminhou comprovante de pagamento no valor de 65,00 reais, referente à aquisição de “
brau
”, expressão comumente utilizada para designar maconha. Em 2.2.2023, houve conversa alusiva à negociação de “
2 gramas de amnésia
”, indicando que a referida droga possui efeitos mais fortes (ID 346473863 - Pág. 6). Já em 31.12.2022, o interlocutor “Davi Balestra” realizou pagamento via PIX no valor de R$ 60,00 para entrega de entorpecente (ID 346473863 – Pág. 7).

Não bastasse, o relatório registra, ainda, que o apelante compartilhou em grupo de
WhatsApp
fotografias exibindo expressiva quantidade de maconha e diversas porções já fracionadas e embaladas, acompanhadas da mensagem: “
Acho que nunca passei o final de ano com tanta droga
” (ID 346473863 - Pág. 9). Tal contexto evidencia não apenas a posse da substância, mas verdadeira dinâmica de fracionamento, oferta e circulação do entorpecente.

Some-se a isso a apreensão da quantia de R$ 2.257,00 em espécie (ID 346473362), sem demonstração de origem lícita, bem como das declarações da irmã do apelante (
Cibely Maria Pereira Giordano
), usuária de droga, que afirmou na fase policial que seu irmão lhe fornecia droga para consumo, circunstância que, conjugada com os demais elementos, reforça o cenário de traficância habitual.

Ilustrando o raciocínio, colacionam-se as seguintes jurisprudências sobre o tema:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do agravante está devidamente fundamentada em depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de prova, como a apreensão de 42,1g de cocaína, dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico de drogas. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, é suficiente para a manutenção da condenação, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 4.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentado pelo Tribunal de origem, com base em elementos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, incluindo diálogos extraídos de seu celular, que revelam envolvimento no comércio de drogas
. 5. O reexame das provas necessárias para modificar as conclusões das instâncias ordinárias é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 6. A jurisprudência consolidada desta Corte afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado quando há elementos concretos que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas, atraindo a Súmula n. 83/STJ.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”. (STJ - AREsp: 2462784 SC 2023/0326593-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024). Destaquei.

“(...) 14. “
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos
.” (TJMT, AP no 1002824-57.2023.8.11.0023) 15. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da pena-base (...) Tese de julgamento: (...) 11. O tráfico privilegiado é incompatível com quadro fático que revela dedicação à atividade criminosa. (...). (N.U 0002762-80.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026). Destaquei.

“III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa
. 4. A análise dos dados telefônicos apreendidos revela comunicações frequentes e detalhadas do acusado acerca da mercancia de drogas, incluindo controle de estoque, valores de venda, qualidade do entorpecente, contato com fornecedor identificado como “Gerente” e intenção de recrutar terceiro para atuação conjunta. 5. As mensagens e vídeos extraídos dos aparelhos celulares demonstram habitualidade, profissionalização e inserção do réu em estrutura criminosa organizada e hierarquizada, afastando a tese de traficância eventual. 6. A quantidade de droga apreendida – mais de 530g de maconha, fracionada em 60 porções prontas para comercialização –, aliada à apreensão de balança de precisão, embalagens e outros apetrechos, evidencia dedicação reiterada à atividade ilícita. 7. Os depoimentos policiais, firmes e coerentes, confirmam a existência de ponto de tráfico no imóvel do acusado e a prática habitual da mercancia, em comunhão de esforços com a corré. 8. A fundamentação da sentença demonstra-se concreta e idônea, não se baseando em presunções abstratas, mas em robusto conjunto probatório apto a afastar a incidência do tráfico privilegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A dedicação habitual e profissionalizada à atividade de tráfico de drogas, evidenciada por diálogos telefônicos, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente e apreensão de apetrechos da mercancia ilícita, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
(...)” (N.U 1036830-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026).

Assim, embora a quantidade de droga apreendida – 63,63g de maconha - não se revele, por si só, tão expressiva, o conjunto das circunstâncias concretas evidencia atuação voltada à mercancia ilícita de entorpecentes, notadamente diante do acondicionamento da droga em porções, prontas para a venda, da apreensão de utensílios destinados ao fracionamento e à embalagem da droga, de numerário em espécie e dos diálogos extraídos do aparelho celular do apelante, elementos que afastam a figura do traficante eventual e, por conseguinte, inviabilizam a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

No mesmo sentido, a alegação de mero “rateio” entre usuários igualmente não se sustenta, pois tal hipótese pressupõe aquisição conjunta da substância, sem finalidade lucrativa, o que se mostra incompatível com os comprovantes de pagamento via PIX e com a tabela de preços e variedades de entorpecentes (“brau” e “amnésia”) extraída dos metadados do aparelho celular (ID 346473863), elementos que evidenciam inequívoca relação de natureza comercial entre fornecedor e cliente, e não simples reunião ocasional de usuários.

Dessa maneira, mantida a pena definitiva em 5 anos de reclusão,
não
há espaço para acolhimento dos pleitos de fixação do regime aberto e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, ao condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos admite-se, em regra, o regime inicial semiaberto. Logo, a reprimenda fixada impede a adoção do regime aberto, como pretendido pela defesa.

De igual modo, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que o art. 44, inciso I, do Código Penal exige, para tanto, que a sanção aplicada não seja superior a 4 anos, requisito objetivo manifestamente ausente na hipótese dos autos.

Logo, a sentença deve ser preservada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Enzo Fernando Pereira Giordano,
mantendo, na íntegra, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026